Tribunal: TJDFT
Processo: 0711107-35.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711107-35.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMBARGADO: JOAO BORGES NETO D E S P A C H O Intime-se o embargante, Bradesco Vida e Previdência S.A., para justificar a tempestividade dos seus embargos de declaração de ID no 23585261, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 1 de março de 2021 17:38:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator